Tribunal: CARF
Processo: 16327.000910/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.000910/2006-43 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.145 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PRODUBAN SERVICOS DE INFORMATICA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
FINAM - LIMITE DA OPÇÃO DE DESTINAÇÃO.
A destinação do IRPJ a incentivos fiscais na esfera do FINAM não pode ser
exercida sobre parcela do tributo questionada judicialmente pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar
Nader Quintella, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000910/2006-43
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional em face do acórdão 1103-
00.649, de 10 de abril de 2012, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1103-00.649
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: FINAM — LIMITE DA OPÇÃO DE DESTINAÇÃO
A parcela destinável aos incentivos fiscais na esfera do FINAM se dá sobre o
IRPJ devido, sem o adicional de aliquota, e não sobre o IRPJ pago. Aquele,
após a dedução de incentivos ao PAT, de incentivos culturais, de incentivos
audiovisuais e de incentivos ao Fundo da Criança e do Adolescente, é o limite
da destinação aos incentivos fiscais regionais no âmbito do FINAM. O
pagamento a menor do IRPJ devido não reduz a destinação aos incentivos
fiscais em questão; torna exigível é o IRPJ com multa e juros. Por outro lado,
só cabe falar em excesso de destinação aos incentivos fiscais quando a opção
houver-se dado mediante DARF próprio com código especifico da opção,
hipótese em que o excesso é considerado aplicação de recursos próprios. Não é
o que se dá no caso vertente. Glosa de opção baseada no IRPJ pago que não se
sustenta.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencido o
Conselheiro José Sérgio Gomes.
A Fazenda Nacional insurge-se contra o acórdão recorrido que deu provimento ao
recurso voluntário sob o entendimento de que, a parcela destinável aos incentivos fiscais na
esfera do FINAM se dá sobre o IRPJ devido, e não sobre o IRPJ efetivamente pago. Sustenta a
Fazenda Nacional que a parcela que teria sido objeto de depósito judicial não deveria compor o
valor do IRPJ considerado recolhido. Alega divergência com relação ao acórdão no 108-08.987,
de 18/08/2008, assim ementado:
Acórdão paradigma 108.08.987
PERC - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS - Verificada a
insuficiência de recolhimentos de IRPJ, não ilidida pelo contribuinte e, por
conseguinte, a redução dos valores destinados ao FINAM, correto o
reconhecimento do incentivo fiscal proporcional aos valores efetivamente
recolhidos.
Em 21 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial nos seguintes termos:
(...)
De fato, enquanto o acórdão recorrido entende que a determinação da parcela destinável
aos incentivos fiscais regionais na esfera do FINAM se dá sobre o IRPJ devido, o
acórdão paradigma conclui que devem ser considerados os valores efetivamente pagos.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos (recorrido e paradigma) evidencia
que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso bem como seu mérito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
de admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo alega em suas contrarrazões que o acórdão apontado como
paradigma seria convergente com o recorrido, é dizer, ambos teriam decidido que a parcela
destinável ao FINAM deve ser calculada sobre o IRPJ devido e não sobre o IRPJ recolhido.
O acórdão apontado como paradigma decidiu o seguinte (grifamos):
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

(...)
Neste passo, desnecessário adentrar no mérito da regularidade fiscal, já que o que se
discute é tão somente a alocação proporcional efetuada pela Receita Federal. Nesse
ponto, cabe asseverar que não assiste razão ao contribuinte no que se refere questão da
insuficiência dos recolhimentos efetuados a titulo de IRPJ. Com efeito, a despeito de o
Recorrente ter afirmado em suas razões de recurso que houve o recolhimento integral
dos valores devidos a titulo de IRPJ, a análise das provas juntadas aos presentes autos
não nos leva a esta conclusão. Isto porque, pela soma dos valores recolhidos (DARF's
anexas) chegamos à quantia inicialmente considerada pela fiscalização para efeito do
cálculo proporcional. Diferença reside no cômputo dos depósitos judiciais anexados aos
autos. Entretanto, os depósitos judiciais a que se refere a Recorrente não poderiam
compor a base de cálculo dos incentivos fiscais, uma vez que, para o cálculo dos
incentivos fiscais devem ser considerados os valores efetivamente devidos/pagos à
época.
Depreende-se do trecho acima destacado que o acórdão apontado como paradigma
considerou como base de cálculo para o FINAM apenas o IRPJ efetivamente recolhido mediante
DARFs, não computando em tal base o valor dos depósitos judiciais realizados. Naquele caso, o
IRPJ devido pelo contribuinte consistia, naturalmente, no resultado da soma entre o valor
recolhido e o valor depositado judicialmente, e tal precedente considerou apenas o valor
efetivamente recolhido para fins de cálculo do FINAM.
Depreende-se, assim, que os acórdãos recorrido e paradigma deram resultados
divergentes à mesma questão, do que se depreende demonstrada a divergência jurisprudencial.
Além disso, o sujeito passivo argumenta em contrarrazões que faltaria interesse
recursal à Fazenda Nacional, eis que a diferença entre o IRPJ apurado como devido e o recolhido
por DARF – que, à época da opção, estava com a exigibilidade suspensa por força da medida
liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 0003480-05.1997.4.03.6100 e,
posteriormente, pelos depósitos realizados nos autos da Apelação no 2000.03.99.076888-9 –
transformou-se em pagamento definitivo com o encerramento da discussão na esfera judicial no
ano de 2016.
Neste sentido, ressalta que, estando a alocação proporcional fundada na suposta
insuficiência de recolhimento do IRPJ, dado que parte do imposto apurado estava com a
exigibilidade suspensa, e comprovada a transformação dos depósitos judiciais em pagamento
definitivo, seria de se concluir pelo efetivo recolhimento do IRPJ apurado pela ora Recorrida no
ano-calendário de 2003, e, via de consequência, pela ausência de interesse recursal da Fazenda
Nacional, uma vez que todo o IRPJ devido teria sido pago pelo sujeito passivo.
Observo que a alegação acima traz fatos novos sobre os quais ainda não foi
dada à Fazenda Nacional a oportunidade de sobre eles se manifestar nos presentes autos.
De qualquer forma, observo que estamos diante de recurso apresentado pela
Fazenda Nacional (e não pelo sujeito passivo) e a decisão que prevalece nos presentes autos, até
o momento, é a do acórdão recorrido, que entendeu que o FINAM deve ser calculado sobre o
IRPJ devido, não tendo havido qualquer manifestação de desistência do sujeito passivo nos
presentes autos. Assim, a eventual desconstituição de tal decisão deve, necessariamente, passar
pela análise de mérito pretendida pela Fazenda Nacional, para então, se for o caso, ser avaliado
se, em devendo o FINAM ser calculado sobre o IRPJ recolhido, qual seria o impacto do fato de
os depósitos judiciais terem eventualmente sido convertidos em renda.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em decidir se a parcela destinável aos
incentivos fiscais na esfera do FINAM se dá sobre o IRPJ devido ou sobre o IRPJ efetivamente
pago.
No caso, o sujeito passivo exerceu a opção de destinar parte do IRPJ apurado no
ano-base de 2003 ao Fundo de Investimentos da Amazônia (“FINAM”), na forma estabelecida
pela Lei no 9.532/1997. A opção foi indeferida pela Receita Federal do Brasil (“RFB”), em
função da suposta insuficiência do recolhimento do IRPJ, o que motivou a apresentação de
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (“PERC”), que restou indeferido
sob o mesmo argumento.
A diferença entre o imposto devido e o recolhido estava com exigibilidade
suspensa por força da medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no
0003480-05.1997.4.03.6100 e do depósito judicial efetuado nos autos da Apelação no
2000.03.99. 07688-91 (que o sujeito passivo, em suas contrarrazões, sustenta ter sido convertido
em renda em 2016).
O acórdão recorrido considerou que a parcela objeto de depósito judicial deveria
compor o cálculo, eis que a destinação aos incentivos fiscais seria determinada sobre o valor do
IRPJ devido, e não do recolhido.
Diferentemente, a Fazenda Nacional sustenta que os valores depositados não
deveriam compor o valor do IRPJ para fins do FINAM. O recurso especial não rebate os
argumentos expostos no acórdão recorrido e seu trecho de mérito limita-se a transcrever os
artigos 105 a 112 de uma “legislação” que ele não se esclarece qual é, para então concluir:
(...)
Por esta regra, impõe-se que o valor do incentivo fiscal a ser deferido seja calculado
proporcionalmente ao imposto e incentivos recolhidos durante o ano calendário. 0 termo
recolhimento abrange tanto o pagamento como a compensação, que são formas de
extinção do crédito tributário, segundo o disposto no art. 156, do CTN.
Considerar que a destinação aos incentivos fiscais em questão deve ser determinada
sobre o valor do IRPJ devido, e não do recolhido, não encontra guarida legal. Pelo
contrário, está desatendendo às normas que regulam a matéria.
Portanto, conforme decidido na primeira instância, a parcela que, segundo a
contribuinte, teria sido objeto de depósito judicial, não deve compor o valor do imposto
de renda considerado recolhido.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja admitido e provido o
presente recurso especial.
Pesquisando-se via “copia e cola” os trechos da norma transcrita no recurso
especial na internet (Google) percebe-se que que, aparentemente, trata-se de trecho da Instrução
Normativa SRF 267/2002. A leitura dos dispositivos, por sua vez, revela que estes mencionam a
destinação de “parcela do imposto” e, quando dão alguma qualificação a tal parcela, fazem
menção ao termo “devido” e nunca ao termo “recolhido”.
Assim, não consigo, da leitura das regras transcritas no recurso, chegar à
conclusão a que chegou a Fazenda Nacional em seu recurso especial (no trecho acima transcrito).
Muito mais convincentes são, no meu entendimento, as razões apostas no voto
condutor do acórdão recorrido, que adoto como razões complementares de decidir:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

(...)
Faço, aqui, um breve retrospecto legislativo da disciplina dos incentivos fiscais
regionais no âmbito da SUDAM.
Antecipo que a opção "pura" pelo incentivo fiscal no FINAM foi revogada em maio de
2001 (com vigência, pois, a partir de 2002), com a Medida Provisória 2.128-10/01 (que,
sobre revogar o art. 40 da Lei 9.532/91, não reproduziu o art. 13 da MP 2.128-9/01, que
praticamente reproduzia o art. 4° da Lei 5.532/97) e com a Medida Provisória 2.145/01
(art. 50, XVIII).
Remanesceu a opção pelo incentivo fiscal no FINAM na forma do art. 9 0 da Lei
8.167/91: os chamados projetos próprios, em que 70% dos recursos destinados aos
incentivos fiscais são direcionados ao projeto especifico da sociedade de qual a pessoa
ou grupo de empresas participe com pelo menos 51% do capital votante; e 30%,
recebidos mediante os certificados de investimento ou quotas do FINAM). Isso,
conforme o art. 50, XX, da Medida Provisória 2.145/01, posteriormente reproduzida no
art. 32, IV, da Medida Provisória 2.157-3/01, e finalmente estabilizada no art. 18 da
Medida Provisória 2.199-14/01.
É o caso em questão.
Antes da criação do FINAM, os art. 7° e 11, da Lei 5.174/66 previam:
Art. 70. Tôdas as pessoas jurídicas registradas no Pais poderão deduzir no
impôsto de renda e seus adicionais:
a) até 75% (setenta e cinco por cento) do valor das obrigações que adquirirem,
emitidas pelo Banco da Amazônia S.A. com o fim especifico de ampliar os
recursos do Fundo de que trata o artigo 11 desta Lei;
(...)
Art. 11. Se, até o dia 31 de dezembro do terceiro ano seguinte à data do último
recolhimento a que estava obrigada a pessoa jurídica não houver vinculado os
recursos deduzidos na forma da alínea " b "do art. 7°, desta Lei, serão estes
transferidos pelo Banco da Amazônia S. A. para o "Fundo para Investimentos
Privados no Desenvolvimento da Amazônia - FIDAM", cujos recursos passarão
a integrar.
Ainda, antes da criação do FINAM, conforme o art. 1°, "a", do Decreto-lei 756/69:
Art. 1°. Todas as pessoas jurídicas registradas no Pais poderão deduzir do
Imposto de Renda e seus adicionais não restituíveis:
a) até 75% (setenta e cinco por cento) do valor das obrigações, que adquirirem,
emitidas pelo Banco da Amazônia S.A., com o fim especifico de ampliar os
recursos do Fundo para Investimentos Privados no Desenvolvimento da
Amazônia (FIDAM);
O art. 2° do Decreto -lei 1.376/74 criou o FINAM:
Art. 2o. Ficam instituídos o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), o
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) e o Fundo de Investimentos
Setoriais (FISET); administrados e operados nos termos definidos neste Decreto-
lei.
Também, o Decreto-lei 1.376/74 com as alterações do Decreto-lei 1.478/76 previu o
seguinte:
Art. 1°. As parcelas dedutiveis do imposto sobre a renda devido pelas pessoas
jurídicas, relativas a incentivos fiscais e as destinadas a aplicações especificas,
serão recolhidas e aplicadas de acordo com as disposições deste Decreto-lei.
Parágrafo único As parcelas referidas neste artigo são as de que tratam:
a) o artigo 18 da Lei n°4.239, de 27 de junho de 1963, alterado pelo artigo 18 da
Lei n° 4.869, de I° de dezembro de 1965 (SUDENE);
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

b) o artigo 1°, alínea b, do Decreto-lei n° 756, de 11 de agosto de 1969
(SUDAM);
(...)
Art. 11. A partir do exercício financeiro de 1975,inclztsive, a pessoa jurídica
mediante indicação, poderá optar pela aplicação, com base no parágrafo único do
artigo 1°, das seguintes parcelas do imposto de renda devido:
I- até 50% (cinqüenta por cento) nos seguintes casos.
a) nos Fundos de Investimento do Nordeste ou da Amazônia, em projetos
considerados de interesse para o desenvolvimento econômico dessas regiões
pelas respectivas Superintendências, inclusive os relacionados com pesca,
turismo e florestamento e reflorestamento localizados nessas areas;
O art. 1 °, I e o art. 9°, caput, §§ 1° e 2° (já com a redação da MP 2.058/00), da Lei
8.167/91 preceituaram:
Art. 1°. A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base
de 1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de
parcelas do imposto de renda devido:
I - no Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR ou no Fundo de
Investimentos da Amazônia- FINAM (Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro
de 1974, art. 11. , I, alínea "a"), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica
do Espirito Santo - FUNRES (Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
art. 11, V);
(...)
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntaniente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I.
§ 1°. Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o
qual, além de ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer
parcela de recursos para aplicação na conformidade do art. 5° desta Lei.
§ 2°. Nos casos de participação conjunta, sera obedecido o limite mínimo de
vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas, a ser integralizado coin recursos próprios.
O art. 4° da Lei 9.532/97 passou a prever o que segue:
Art. 4°. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no
lucro real, apurado trimestralmente.(Revogado pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001) (Vide art. 18 da MPV no 2.199-14, de 2001)
§ 1°. A opção, no curso do ano-calendário, sera manifestada mediante.2co 2
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) especifico, de
parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até:
I - 18% para o F1NOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de
1998 até dezembro de 2003,11 - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;IH - 6% para o
FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

§ 2°. No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica devera
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3°. Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 90 da Lei n.°
8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita vista de DARF específico, observadas
as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5°. A opcão manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada.
§ 6° Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos,
a parcela excedente será considerada:
a) ern relação as empresas de que trata o art. 9' da Lei n.° 8.167, de 1991, como
recursos próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF.
§ 7°. Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8°. Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
I° de janeiro de 2.014, a opção pelos beneficios fiscais de que trata este artigo.
O art. 4° da Lei 9.532/97 foi revogado pela Medida Provisória 2.058/01, mas seu art. 13
praticamente reproduziu o primeiro dispositivo, como se vê:
Art. 13. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ ou no
curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com base no lucro
estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente.
§ 1o. A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento de parte do imposto sobre a renda, no valor equivalente a dezoito
por cento para o FINOR e o FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
especifico.
§ 2°. No DARE a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao Fundo pelo qual houver optado.
§ 30• Os recursos de que trata este artigo, em qualquer das modalidades de opção
previstas no caput, serão considerados disponíveis para aplicação nas pessoas
jurídicas destinatárias.
§ 4°. A liberação dos recursos referentes à opcão prevista no caput, no caso das
pessoas jurídicas a que se refere o art. 9° da Lei n° 8.167, de 1991, será efetuada
pelo Fundo respectivo, mediante apresentação dos DARF validados pela
Secretaria da Receita Federal, e comprovação de regularidade fiscal da pessoa
jurídica optante relativamente a tributos e contribuições federais.
§ 5°. A opção manifestada em qualquer das formas previstas no caput deste
artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6°. Se os valores destinados para os Fundos, nas formas previstas nos § § 1° e
4° deste artigo, excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na
DIPJ, a parcela excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9° da Lei n°8.167, de 1991, como
recursos próprios aplicados no respectivo projeto; e
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

b) em relação às demais empresas, como subscrição voluntária para o Fundo
destinatário da opção, fazendo jus o subscritor aos Certificados de Investimento a
serem emitidos pelos Fundos beneficiários respectivos.
§ 7°. Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os Fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto sobre a
renda.
(...)
Art. 19. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, relativamente às normas introduzidas pelos arts. 13 e 14, a
partir de 1° de janeiro de 2000.
Art. 20. Revoga-se o art. 4° da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Veja-se a dicção do art. 3° da citada Medida Provisória 2.058/01, na mesma linha do art.
10 da Lei 8.167/91 c/co art. 4°, § 1°, da Lei 9.532/97 (vez que 13% é destinado ao PIN e
PROTERRA):
Art. 3.° A partir do ano-calendário de 2000 e até dezembro de 2013, a opção das
pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real pela aplicação de parcela do
imposto sobre a renda devido será de:
I - trinta por cento em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR e
do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM (Decreto-Lei n° 1.376, de 12
de dezembro de 1974, art. 1°,I, "a'), incluídas as deduções compulsórias, no
montante de doze por cento, em favor do Programa de Integração Nacional - PIN
e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agroindlistria do
Norte e do Nordeste - PROTERRA, de que cuida o art. 5° do Decreto-Lei n°
1.106, de 16 de junho de 1970, e o art. 6° do Decreto-Lei n° 1.179, de 6 de julho
de 1971, respectivamente; e
II - vinte e cinco por cento em favor do Fundo de Recuperação Econômica do
Estado do Espirito Santo - FUNRES (Decreto-Lei n° 1.376, de 1974, art. 11, V).
A Medida Provisória 2.128-10, de 25/05/01 não reproduziu o art. 13 da MP 2.058/01
(aquela representa a 9a reedição dessa MP), mantendo a redação da revogação do art. 4°
da Lei 9.532/97. Mas isso, por conta da revogação do art. 1° da Lei 8.167/91, pela MP
2.145, de 2/05/01:
Art. 50. Ficam revogados:
XVIII - o inciso Ido art. 1' da Lei n" 8.167, de 16 de abril de 1991;
A manutenção da opção pelos incentivos fiscais no FINAM para quem participe de
sociedade com projeto incentivado ficou prevista no art. 50, XX, da MP 2.145/01
(posteriormente desmembrada nas MP 2.156-3/01 e MP 2.157-3/01', em relação ao
FINAM e ao FINOR, e praticamente refundidas na MP 2.199-13/01):
Art. 50. Ficam revogados:
(.)
XX- o art. 18 da Lei n°4.239, de 27 de junho de 1963, e a alínea "b" do art. 1° do
Decreto-Lei n° 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o direito previsto no art.
90 da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas vie já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde
que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos
e os cronogramas aprovados.
Pois bem. Esse sintetizado retrospecto legislativo que ora descrevi contribui para espancar
qualquer discussão quanto à parcela do IRPJ destinável à opção pelos incentivos fiscais
regionais no âmbito da FINAM.
Não resulta dúvida de que a destinação aos incentivos fiscais em questão é determinada
sobre o valor do IRPJ devido, e não do recolhido, ou melhor, do pago.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Isso resulta expresso dos arts. 1° e 11, I, "a", do Decreto-lei 1.376/74, do art. 1° da Lei
8.167/91 e do art. 3°, I, da MP 2.058/01. Mas não só. 0 art. 4°, § 7 0, da Lei 9.532/97 e,
posteriormente, o art. 13, § 7°, da MP 2.058/01 igualmente expressam essa conclusão.
Dai que, se o IRPJ devido não for pago integralmente, a parcela não paga é exigível com
multa e juros. Significa dizer, a destinação de parcela do IRPJ aos incentivos fiscais em
dissídio é determinada sobre o IRPJ devido; se estefor pago a menor, não se reduz a
destinageio à opção pelos incentivos, mas exigível é o IRPJ coin multa e juros.
Ainda, só cabe falar em excesso de destinação aos incentivos fiscais no âmbito da
FINAM quando houver opção mediante DARE próprio com código especifico da opção,
hipótese em que o excesso é considerado aplicação de recursos próprios. Do contrário,
inexiste excesso de destinação considerado aplicação de recursos próprios. Haverá é glosa
do excedente de destinação, pois s6 existirá destinação de parcela do IRPJ devido no
limite legal: inexistira aplicação de recursos próprios.
Isso ressalta expresso, inclusive, do art. 13, § 6°, da MP 2.058/01, ao fazer remissão ao
art. 13, § 1°, que versa sobre destinação no curso do ano-calendário por DARF próprio
com código especifico.
Enfim, a determinação da parcela destinável aos incentivos fiscais regionais na esfera do
FINAM se da sobre o IRPJ devido, e não sobre o IRPJ pago. Sobre o IRPJ devido, sem o
adicional da aliquota, e após a dedução de incentivos ao PAT, de incentivos culturais, de
incentivos audiovisuais e de incentivos ao FCA.
Fica claro, portanto, que o ponto sobre parte do IRPJ se encontrar sob exigibilidade
suspensa com depósito judicial em nada interfere na questão em debate.
De se manter, assim, a decisão recorrida.
Por fim, considero relevante uma última observação, de que esta decisão é
coerente com a posição desta Relatora acerca da dedutibilidade de tributos com exigibilidade
suspensa. Explico. A questão dos presentes autos consiste em definir o conceito de “devido”
quando há uma parcela do tributo sujeita a depósito judicial e, neste sentido, pode-se traçar um
paralelo entre ela e a questão da dedutibilidade de tributos com exigibilidade suspensa -- se tal
seria ou não uma situação de solução indefinida, capaz ou não de ter reflexos quanto à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Sobre essa matéria, esta Relatora votou pela dedutibilidade de tais
parcelas, tendo restado vencida no julgamento do acórdão 9101-005.044, de relatoria da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Considerando o voto acima, sugeri a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
FINAM - LIMITE DA OPÇÃO DE DESTINAÇÃO.
A parcela destinável aos incentivos fiscais na esfera do FINAM se dá sobre o
IRPJ devido, sem o adicional de alíquota, e não sobre o IRPJ efetivamente
pago. Glosa de opção baseada no IRPJ pago que não se sustenta.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao procedimento
adotado pela Contribuinte. Prevaleceu a conclusão de que deveria ser dado provimento ao
recurso especial da PGFN porque a base de cálculo do incentivo não poderia contemplar parcela
do tributo discutida judicialmente pelo sujeito passivo.
Isto em razão de a discussão posta nestes autos não se circunscrever,
propriamente, a definir se a parcela a ser destinada ao FINAM deve ser calculada sobre o IRPJ
devido ou sobre o IRPJ recolhido, mas sim o que deve ser compreendido como IRPJ devido.
Como bem exposto no acórdão recorrido, o sujeito passivo pode optar pelo
incentivo não só por ocasião do recolhimento, mas também na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e, caso opte pelo incentivo, mas não recolha
integralmente o tributo devido, sujeitar-se-á a multa e juros sobre o valor devido.
Contudo, quando o sujeito passivo discorda da legislação que define o tributo
devido, é estabelecida uma incerteza sobre a base de cálculo da destinação pretendida, e esta
incerteza é incompatível com a sistemática de destinação do incentivo, assim disciplinada no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art.592. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pela aplicação
de parcelas do imposto de renda devido, nos termos do disposto neste Capítulo, em
incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, art. 1o).
[...]
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente, ou no lucro real,
apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
[...]
Art.603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada ano-calendário,
aos Fundos referidos no art. 595, registros de processamento eletrônico de dados que
constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas
jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31
de dezembro de 1979, art. 1o).
§1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto recolhidas dentro do exercício
financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §1o, e Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 1o).
§2o As quotas previstas no parágrafo anterior serão nominativas, poderão ser negociadas
por seu titular, ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente
pelos bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §2o, Decreto-Lei no
1.752, de 1979, art. 1o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 2o).
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

§3o As quotas dos fundos de investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no §2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §4o, e Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 1o).
§4o Reverterão para os fundos de investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de
setembro do terceiro ano subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a opção
(Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §5o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
§5o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos contribuintes
e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada ano-calendário, à pessoa jurídica
optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente considerados como
imposto e como aplicação nos fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 1979,
art. 3o).
Nestes termos, portanto, há um cronograma a ser observado pela Receita Federal
do Brasil em face das opções exercidas pelas pessoas jurídicas, do qual decorrem providências
incompatíveis com a incerteza resultante do questionamento judicial do montante devido a título
de IRPJ. O exercício da opção nos momentos definidos no art. 601 do RIR/99 deve ter em conta,
assim, o tributo que o sujeito passivo reconhece como devido, sob pena de ser ele favorecido
com uma destinação superior à calculada em razão do tributo que o Poder Judiciário venha, ao
final da demanda por ele proposta, definir como devido.
Estas conclusões estão alinhadas aos argumentos deduzidos por esta Conselheira
para classificar como provisões os tributos com exigibilidade suspensa, para fins de
dedutibilidade na apuração a base de cálculo da CSLL, consoante excertos extraídos do voto
proferido no Acórdão no 1101-000.813:
[...]
Em tais condições, não há dúvida que o tributo devido representa uma obrigação legal
da contribuinte, passível de exigência a partir de seu vencimento, e que pode vir a
constituir um ganho futuro, caso haja certeza suficiente do sucesso da interessada na
ação judicial proposta. Aqui, porém, a incerteza está presente ante a existência de
decisões judiciais hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo,
por prazo indeterminado, que o Fisco receba ou possa executar o direito que decorreria
do fato gerador praticado.
[...]
A suspensão da exigibilidade, como dito, é suficiente para retirar a certeza desta despesa
e caracterizar sua contrapartida como uma provisão, de modo a torná-la indedutível no
âmbito da apuração da CSLL. Em tais condições, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em decisão unânime e posterior ao Acórdão no 1401-00.058, posicionou-se
contrariamente à pretensão de contribuinte autuada, consoante expresso na ementa do
Acórdão no 9101-00.592:
[...]
Esclareça-se que na discussão estabelecida nestes autos merece destaque, para
além da incerteza quanto ao futuro recebimento do tributo pela Fazenda Nacional, a incerteza
presente no momento da opção quanto ao valor devido, resultante unicamente do questionamento
judicial deduzido pelo sujeito passivo. Irrelevante, portanto, se o valor foi depositado
judicialmente ou teve sua exigibilidade suspensa por decisão liminar. São incompatíveis as
condutas de afirmar indevido o IRPJ porque majorado em razão da falta de dedução, de sua base
de cálculo, da despesa de CSLL incorrida no ano-calendário, e reputá-lo devido para fins de
majorar o incentivo fiscal pretendido.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Veja-se, aliás, que caso o sujeito passivo primeiro optasse pelo incentivo fiscal e
depois submetesse ao Poder Judiciário questionamentos semelhantes aos aqui apresentados,
circunscritos à definição da base de cálculo do IRPJ, eventual decisão favorável não lhe
permitiria restituir os valores destinados ao FINAM, dado sua opção ser irretratável, na forma do
art. 4o, §5o da Lei no 9.532/97, citada no acórdão recorrido1. Ao reverso, se o questionamento já
existe antes da opção, esta não pode ser exercida em relação aos valores sob discussão judicial.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

1 Sob esta inspiração, desde a Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, está disposto:
Art. 7o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos
regionais – Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres) – não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos valores cuja opção por aplicação em investimentos
regionais tenha sido manifestada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000910/2006-43

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital